Tribunal: STF
Processo: Rcl 70560
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do Processo nº 0000030-15.2023.5.17.0007, por alegada ofensa ao decidido na Reclamação 43248.



    Narra o reclamante (eDoc 1, pp. 3-4):



    “7. O autor ajuizou a Reclamação Trabalhista de nº contra a MANSERV MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A, tombada sob o nº 0000030- 15.2023.5.17.0007, requerendo dentre outros pedidos o pagamento do adicional de periculosidade, além de honorários advocatícios e assistência judiciária gratuita. 



    8. A sentença de primeiro julgou procedente em partes o pedido do autor determinando a condenação da Reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade, bem como em honorários advocatícios sucumbenciais, além de deferir a gratuidade da justiça. 



    9. Foi Interposto Recurso Ordinário, por ambas as partes, e o acórdão do E. TRT 17ª Região condenou o reclamante em multa processual por litigância de má-fé sem suspensão da exigibilidade, apesar do autor ser beneficiário da assistência judiciara gratuita. 



    10. Após a descida dos autos, o juiz de piso intimou o autor para apresentação dos cálculos. 



    11. Após a apresentação dos cálculos a empresa requereu o cálculo do valor da multa processual aplicada ao autor beneficiário da gratuidade da justiça. 



    12. Em vista as divergências sobre os valores a serem executados, o juízo de primeiro grau determinou a realização de cálculos pela contadoria do juízo. 



    13. O Juízo de Piso homologou os cálculos da contadoria que apurou a multa processual do beneficiário da gratuidade e determinou o desconto dos valores do reclamante, mesmo beneficiário da justiça gratuita. 



    14. Desse modo, não coube alternativa ao Autor senão a propositura da presente Reclamação Constitucional, esperando que este Pretório Excelso determine a correção das ilegalidades perpetradas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000030-15.2023.5.17.0007, de modo que se pugna pela suspensão da cobrança da referida multa processual por ser beneficiário da gratuidade da justiça.”



    Pede os benefícios da Justiça Gratuita e requer ainda (eDoc 1, pp. 17-18):



    “a) LIMINARMENTE, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos que lhe advirão, se digne Vossa Excelência a determinar a SUSPENSÃO da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista de nº reclamação trabalhista nº 0000030-15.2023.5.17.0007, que esta sendo executada pelo MM. juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória – TRT da 17ª Região, que flagrantemente afrontou decisão do STF nos autos das RCL 43248; 



    Subsidiariamente, pugna a autora que seja determinada a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação, nos termos do artigo 158 do RISTF. 



    b) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão que homologou os cálculos que executa a multa processual do beneficiário da gratuidade da justiça pois faz jus à suspensão da exigibilidade da multa, com base no § 3º, art. 98, do CPC, não havendo desarmonia com o estabelecido no § 4º do mesmo artigo, que afrontou à decisão do STF nos autos da RCL 43248.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Não é cabível o manejo de reclamação com fulcro em paradigma sem caráter erga omnes e vinculante, no qual tampouco figurou como parte ou interveniente o reclamante. Inviável, portanto, a propositura da presente reclamação por suposta violação à Reclamação nº 43.248. Nesse sentido e por todos: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.126.631-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 62462 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5-3-2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 58278 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2023).



    De mais a mais, embora a parte reclamante cite a ADI 5766, não há aderência estrita entre a hipótese versada e o paradigma invocado. Confira-se a ementa do julgado paradigmático:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 5766, Relator: ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 2-5-2022).



    Este Tribunal consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Vale dizer, para a caracterização de violação da autoridade das decisões proferidas por este Tribunal, é preciso que a situação apontada como violadora seja rigorosamente a mesma objeto de deliberação colegiada da Corte. 



    Não é possível espraiar a ratio decidendi ou invocar os fundamentos decisórios de um dado precedente vinculante, seja uma ação de controle de constitucionalidade abstrato ou um tema decidido sob repercussão geral, para decidir de forma original sobre a situação trazida à apreciação por reclamação constitucional.



    Cabe ressaltar, ademais, que este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de elastecimento indevido do uso da reclamação constitucional. Nessa linha:



     “RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    “Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Diante disso, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente